Tribunal: TJMT
Processo: 1013367-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013367-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LEOCIR MARIA FOSCHIERA
AGRAVADO: LECINIO CAETANO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LEOCIR MARIA FOSCHIERA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, Dr. Luís Felipe Lara de Souza, lançada nos autos no. 0001271-74.2014.8.11.0033 - Cumprimento de Sentença, ajuizados por LECINIO CAETANO DA SILVA, que indeferiu petitório da agravante quanto à suspensão do cumprimento de sentença até o final julgamento da exceção de pré-executividade, por não vislumbrar prejuízo concreto e iminente até o julgamento daquela exceção.
Em suas razões recursais, a agravante alega que “é possível a aplicação do efeito suspensivo ao Cumprimento de Sentença, porquanto o Contrato de Compra e Venda e o Contrato de Locação foram declarados nulos (no Processo n.o 0000138- 26.2016.8.11.0033 – Cód. 62070), diante disso, considerando que o Acordo homologado nos autos em epígrafe decorre de tais documentos, necessário se faz anular a Sentença Homologatória, eis que atos executórios estão maculados pela nulidade” (sic).
Assevera que “tratava-se, na origem, de Ação de Despejo com Pedido de Tutela Antecipada Cumulada Com Cobrança de Aluguéis proposta por Leocínio Caetano da Silva em face da Sra. Leocir Maria Foschiera (ora Agravante), objetivando o recebimento da quantia de R$ 9.566,63 (nove mil e quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), bem como a desocupação compulsória do imóvel (localizado no Lote 19, Quadra 02, Bairro Jardim Rio Claro, Rua São Paulo, no Município de São José do Rio Claro/MT, matrícula n.o 7500, do CRI local)” (sic).
Sustenta que “o Agravado alega que adquiriu o imóvel da Agravante e, logo após, celebraram o Contrato de Locação, pelo período de 01 (um) ano, tendo as partes ajustado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) com vencimento para o dia 20 de cada mês” (sic).
Discorre que “as partes entabularam um Acordo, o qual ficou registrado que a Agravante deveria pagar o montante de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) e, em contrapartida, o Sr. Leocínio outorgaria Escritura Pública de Compra e Venda em favor da Recorrente, tendo r. Juízo homologado a transação (fl. 100, ID no 49845250 - Pág. 79)” (sic).
Expõe que em razão do valor exacerbado, a agravante “não conseguiu adimplir com a última parcela do acordo (no montante de R$ 67.000,00 – sessenta e sete mil reais). Daí, o ora Agravado formulou o Petitório (fls. 110 a 112, ID no 49845250 - Pág. 99), pugnando pelo início da fase de Cumprimento de Sentença” (sic).
Anota que “o referido acordo padece de nulidade, porquanto visa acobertar a prática e cobrança de agiotagem, bem como a Agravante somente ajustou a avença ante à iminência de ser despejada do imóvel” (sic).
Destaca que “o negócio jurídico celebrado foi simulado, eis que a Agravante foi induzida a assinar um Contrato de Compra e Venda e um Recibo de Pagamento de seu imóvel urbano residencial, utilizando o valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) como forma de garantir a agiotagem praticada pelo Agravado” (sic).
Diz que “não bastasse, o Agravado, como forma de garantir o pagamento dos juros mensais (R$ 1.000,00), novamente, induziu a Agravante a simular um Contrato de Locação no valor supracitado e, em razão do inadimplemento em aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), foi proposta a corrente demanda” (sic).
Explica que “a hipótese retrata negócios jurídicos simulados com o intuito de garantir empréstimo em dinheiro, mediante juros abusivos, o que caracteriza usura” (sic).
Afirma que “a Agravante ajuizou a Ação Anulatória n.o 0000138-26.2016.8.11.0033 – Cód. 62070, que, após os trâmites de praxe, foi julgada procedente com o reconhecimento da prática de agiotagem pelo Agravado e a nulidade dos atos e negócios jurídicos celebrados para a venda e compra do imóvel da Agravante, julgando parcialmente procedente o pedido autoral” (sic).
Registra que o Cumprimento de Sentença, em sua atual fase processual, pauta-se no acordo homologado, isto é, integralmente vinculado aos negócios jurídicos anteriores (Contrato de Compra e Venda e Contrato de Locação), entretanto, o reconhecimento da nulidade de tais instrumentos, por certo que a avença deve ser declarada nula em conjunto com os demais atos e negócios jurídicos que lhe deram causa.
Alega que “enquanto pendente de análise e julgamento o mérito do corrente Instrumental é necessário a suspensão da actio, haja vista que certamente serão praticados atos incongruentes de constrição e/ou expropriação de bens” (sic).
Pugna, então, que “seja deferida a tutela de urgência, isto é, inaudita altera parte, para determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 525, §6o e art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil” (sic).
Requereu, ainda, a gratuidade da justiça.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende que seja concedida a suspensão da ação de origem, sob o argumento de lhe dar prosseguimento equivocado, haja vista nulidade absoluta do objeto de base.
O inciso I do art. 1.019 do CPC, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Vislumbra-se que pelo menos neste momento, quando é feita apenas uma análise não exauriente da questão, deve-se levar em conta possíveis consequências que possam advir se não concedida a pretensão inicial, questão devidamente analisada pelo juízo a quo.
Denota-se que os pedidos formulados pela ora agravante foram devidamente analisados na decisão recorrida, inclusive os pleitos e fundamento ora apresentados nada mais são do que uma reiteração do que consta no pleito formulado em primeiro grau, o que implica na manutenção da decisão ora agravada, cujos termos são os seguintes:
“Vistos etc.
1. Indefiro o pedido de suspensão deste cumprimento de sentença até o final julgamento da exceção de pré-executividade, com pedido de efeito suspensivo, oposta pelos Executados em Id. 56189866.
Compulsando a ação declaratória de nulidade de ato jurídico (autos n. 000138-26.2016.8.11.0033, apensa a este feito), especificamente, os documentos anexados em Id. 55150256, verifica-se que a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves indeferiu semelhante pleito nos autos da Petição Cível no 10006457-19.2021.8.11.0000, em curso na Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando sua Excelência indeferiu o pedido de liminar vindicado pelos Apelantes e ora Executados LEOCIR MARIA FOSCHIERA e PAULO SÉRGIO DORNELLES LENCINA no “PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO ANTECIPAÇAÕ DA TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA”, o qual visava justamente suspender o trâmite deste cumprimento de sentença até o pronunciamento em definitivo pelo Tribunal de Justiça.
Em ordem a manter a coerência de decisões a respeito do tema, e também porque inexiste prejuízo concreto e iminente até o julgamento da exceção de pré-executividade oposta, mister garantir-se o contraditório até a solução final.
2. Intime-se o(a/s) patrono(a/s) do Exequente para, querendo, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito da exceção de pré-executividade, com pedido de efeito suspensivo, oposta pelos Executados em Id. 56189866, bem como os documentos com ela agregados eletronicamente.
3. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos.
Publique-se. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.
São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente.
Luis Felipe Lara de Souza,
Juiz de Direito.” (Id. 95641987 – fls. 178/179) (destaques no original).
Da leitura, verifica-se que o fundamento para o indeferimento da pretensão da ora agravante ampara-se na ausência de elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte, os quais não restaram configurados.
De mais a mais, ao que se verifica da ação anulatória mencionada pela recorrente (Cód. 62070), em sentença prolatada no dia 08/10/2020, o Juiz não acolheu o pleito de nulidade da sentença homologatória, tanto que ali fez consignar que:
“(...) 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na ação para (i) declarar a nulidade do Contrato de Compra e Venda (fls. 53/54 destes autos e fls. 23/24 dos autos em apenso), do Contrato de Locação (fls. 58/59 destes autos e fls. 28/28-verso dos autos em apenso) e da Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 70/71 destes autos e fls. 37/37-verso dos autos em apenso), firmada em 03.04.2013 às fls. 179/180 do Livro no 73, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de São José do Rio Claro/MT, Registro 01-7.500, da Matrícula 7.500, devendo as custas e os emolumentos para consecução do ato na serventia competente serem suportadas pelo Réu Lecínio Caetano da Silva, e (ii) não acolher, neste feito, o pedido de declaração de nulidade da sentença homologatória proferida na data de 17.11.2015 nos autos da Ação de Despejo no 1271-74.2014.811.0033, Código 55592, em trâmite nesta unidade judiciária.
Conservo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão de fls. 204/206-verso, que, ao deferir a tutela de urgência antecipada, manteve os Autores na posse do imóvel localizado no Lote 19, Quadra 02, Bairro Jardim Rio Claro, Rua São Paulo, no município de São José do Rio Claro, matrícula no 7500 do CRI local (...).”
Como se pode ver, o Juízo de primeiro grau, na ação própria, não acolheu o pedido de declaração de nulidade da sentença homologatória, cujo decisum foi objeto de recurso.
Desta forma, a princípio entendo que ao analisar, nesta ocasião, possível nulidade da sentença homologatória, estaria no mínimo a adentrar no mérito recursal, bem como causar temerário tumulto processual na origem.
Há de se consignar que tal pretensão merece um estudo mais aprofundado, após a resposta do agravado e eventuais outros documentos apresentados, a fim de formar um convencimento escorreito sobre a matéria.
Portanto, no caso não foi demonstrada “a probabilidade de provimento do recurso”, requisito imprescindível para concessão do efeito suspensivo/ativo.
De outra banda, não ficou aparente também, eventual dano, que poderia advir ao deixar a questão para ser amplamente analisada por ocasião do julgamento colegiado.
Portanto, mostra-se prudente a manutenção da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada sobre os fatos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Desse modo, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo/ativo vindicado.
Considerando que os documentos de Id. 98352458 e seguintes, demonstram a hipossuficiência do agravante, DEFIRO a gratuidade da justiça perquirida.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora